Tribunal: TJBA
Processo: 0502232-12.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502232-12.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: KATIA SOUZA DOS SANTOS NERY e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. APENAS 03 VIDAS. INATIVIDADE DA EMPRESA ESTIPULANTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA E POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO ASSEGURADO AOS BENEFICIÁRIOS. UMA DAS BENEFICIÁRIAS EM QUADRO DELICADO DA GESTAÇÃO QUANDO DO CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por adesão, sem observar os requisitos para rescisão.

II. Questão em discussão:
Se foi regular o cancelamento e se existe no caso concreto o dano moral indenizável, e se é possível sua exclusão ou redução.

III. Razões de decidir:
Dentro desse contexto, a luz dos dispositivos legais, normativos e jurisprudenciais retrocitados, constata-se que, inobstante a Apelante tenha efetuado a comunicação do cancelamento do plano de saúde, não o fez considerando o aviso prévio de 60 dias, após vigência de 12 meses, sendo patente ainda que desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, ao desobservar o complicado quadro de saúde de uma das beneficiárias, diante de sua gravidez de risco, que culminou no nascimento de seu filho sem vida.

Ademais, deixou também de ofertar opções de migração para plano de saúde individual ou familiar, cujas coberturas assistenciais fossem semelhantes ou compatíveis, como forma de assegurar aos beneficiários a continuidade do tratamento que lhe é indispensável.

Acrescente-se a isso, que uma das beneficiárias é menor em pleno desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
Inobstante o plano de saúde coletivo por adesão possa ser cancelado, deve observar os critério: 12 meses de vigência; comunicado prévio de 60 dias; possibilidade de migração/portabilidade para plano de saúde individual/familiar semelhante, sem carências; manutenção do plano durante acompanhamento de tratamento em curso do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502232-12.2017.8.05.0229
, em que figuram como Apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Apelada KATIA SOUZA DOS SANTOS NERY e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça